Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-55.2016.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014554-55.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADMIR NEVES MOREIRA - CPF: 021.725.851-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014554-55.2016.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Admir Neves Moreira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO AO DIREITO A INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIREÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCIDA EM ESFERAS DIFERENTES (ESTADUAL E MUNICIPAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO A POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE CARGO EM COMISSÃO EXERCIDO NA ESFERA MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, visa o reconhecimento do direito a incorporação de função gratificada de direção, mediando o somatório do tempo em que ocupou o cargo de comissão no Município de Cuiabá (11/01/1993 a 22.12/1994; 09/01/1997 a 30/12/2002) com o tempo que ocupou função gratifica no Estado de Mato Grosso, nos proventos de sua aposentadoria, bem como a condenação do Reclamado ao pagamento retroativo da mencionada verba, desde a data de sua aposentadoria.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A Lei Complementar n.º 04/90 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais e estabelece: Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados
poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.
Verifica-se na documentação dos autos que o autor possuiu cargo comissionado no Estado de Mato Grosso nos períodos de: 15/03/1991 a 25/06/1991; 01/1995 a 01/1997 e 01/2013 a 07/2003, totalizando 2 anos, 3 meses e 18 dias. Sendo assim, não cumpriu o requisito de 5 anos consecutivos em cargo em comissão no Estado de Mato Grosso. Dessa feita, o autor pretende que sejam somados anos em que ocupou cargo em comissão no Município de Cuiabá. Entretanto, não há previsão legal para que sejam somados cargos ocupados em esferas diferentes
”.

3. A respeito da matéria, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual foi citado na fundamentação da sentença ora recorrida:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO. OPÇÃO DO ART. 193 DA LEI 8.112/1990. CÔMPUTO DE CARGO EM COMISSÃO EXERCIDO NA ESFERA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança com intuito de cassar ato do Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça. 2. A parte impetrante almeja o recebimento da parcela prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990, revogado pela Medida Provisória 1.573-6/1997 (posteriormente convertida na Lei 9.527/1997), que tinha a seguinte redação: "A
rt. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos. § 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção." Trata-se, portanto, de direito de opção do servidor no momento da aposentadoria de incorporar nos proventos da inatividade a maior gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão exercido por dois anos, desde que renuncie à majoração prevista no art. 192 ("Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado: I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado; II - quando ocupante da última classe da carreira, com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior.") e aos quintos incorporados (art. 62). 3. O ato apontado como coator é a decisão colegiada do Conselho de Administração do STJ que indeferiu o pleito da impetrante, cujos fundamentos podem ser resumidos pela seguinte passagem (fl. 37): "Desse modo, uma vez que não há permissivo legal pura a vinculação do direito relativo aos quintos com o direito ao art. 193 da Lei 8.112/90, e não sendo admitido o cômputo de tempo de exercício de cargo/função comissionada na esfera estadual para fins de se complementar o tempo exigido para se carrear para a aposentadoria o cargo/função comissionada, esta Assessoria Jurídica conclui que a requerente não perfaz os requisitos para o provimento do seu pedido."

4. No caso dos autos, a questão primordial a ser enfrentada é se o período de trabalho em função ou cargo em comissão exercido no âmbito estadual pode ser computado na regime jurídico próprio do servidor público federal para fins do art. 193 da Lei 8.112/1990. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 5. A impetrante reuniu os requisitos da aposentadoria antes de 18.1.1995, quando revogado o art. 193 precitado, e pediu o pagamento da gratificação de opção em razão de ter exercido 10 anos de cargos em comissão interpolados na esfera federal (5 anos, 10 meses e 7 dias) e estadual (4 anos, 11 meses e 8 dias). 6. Uma vez que o servidor encerrou o vínculo com o ente estadual e iniciou outro com o ente federal,
A COMUNICAÇÃO DE DIREITOS ENTRE OS DIFERENTES REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOMENTE SERÁ POSSÍVEL NAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI, SITUAÇÃO QUE NÃO SE AFIGURA NO CASO COM RELAÇÃO AO DIREITO À GRATIFICAÇÃO POR OPÇÃO ESTABELECIDO NO ART. 193 DA LEI 8.112/1990, POIS NÃO PREVISTA A POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO, NA ESFERA FEDERAL, DE TEMPO DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO EXERCIDO NA ESFESA ESTADUAL.
7. Na mesma linha de compreensão: RMS 11.280/TO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 18.3.2002. 8. Segurança denegada. (STJ - MS: 19732 DF 2013/0033438-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/04/2017) (grifei).

4. Desta forma, se inexiste previsão legal de incorporação de cargos comissionados em outra esfera de poder, no presente caso esfera municipal, que não o tempo efetivamente exercido junto à esfera estadual a qual era detentor de cargo efetivo, a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021